Tribunal: STF
Processo: RE 75086
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-10
Data de publicação: 1973-09-10

Ementa:
DIFERENÇA DE SISA. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA, MESMO ANTE A
LEGISLAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.
II. TENDO O CONTRIBUINTE PAGO NA ESCRITURA DEFINITIVA O IMPOSTO COM
BASE NO VALOR DO IMÓVEL A ÉPOCA DA PROMESSA, E LEGAL A COBRANÇA A
MAIOR DO IMPOSTO INTER VIVOS.
III. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, APLICANDO A SÚMULA N.
108.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.